Tribunal: TJES
Processo: 5000158-31.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-31.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E NÃO OPORTUNIZADO A PRODUÇÃO DE PROVAS. AFASTADA. RECORRENTE SOLICITOU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. AFASTADA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS EMBARGOS NÃO INDUZ A REVELIA EIS QUE O TITULO EXECUTIVO POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373 I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar não conhecida, uma vez que os argumentos trazidos na questão prévia são os mesmos expostos no mérito.

2. Recorrente não comprovou alegado prejuízo, além disso, requereu expressamente o julgamento da lide, assim, não há porque agora, após proferida a sentença, suscitar prejuízo sob a alegação de não ter sido dada a oportunidade de produção de prova.

3.Para o Superior Tribunal de Justiça, o fato do apelado não impugnar os embargos a execução não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedente a pretensão da ora apelante.

Em suas razões, pugna pela nulidade do aval prestado em garantia ao título exequendo, por força do alegado
“manifesto vício de vontade que maculou a sua concessão”.

Segundo a recorrente, apresentou os Embargos à Execução n. 5000158-31.2022.8.08.0056 como via de defesa à Execução de Título Extrajudicial n. 5000917-29.2021.8.08.0056, fundada na Nota de Crédito Rural n. 40/03752-5, cujo valor total seria de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), na qual figura como avalista.

Aduz que nunca teve a intenção de ser avalista e que foi induzida a erro pelo banco apelado, pois acreditava firmar o contrato na condição de testemunha.

Alega preliminarmente a nulidade da sentença uma vez que definiu a distribuição do ônus da prova, conforme Art. 357 do CPC, pois o ônus da prova, na situação em análise, não teria sido distribuído,
“mesmo estando diante de caso de imperiosa necessidade de inversão do ônus da prova”.

No mérito, requer a nulidade do aval, em razão da
“hipervulnerabilidade da apelante, sua baixíssima instrução, de sua avançada idade, da alta complexidade do contrato de letras miúdas e, principalmente, de sua afirmação de que não tinha conhecimento de que prestava o aval tornou-se inquestionável pela ausência de impugnação específica do Banco do Brasil, sobretudo por se estar diante de situação obrigatória de inversão do ônus da prova”.

PRELIMINAR:

NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante aduz que sofreu flagrante prejuízo, posto que o Magistrado não distribuiu o ônus da prova e nem oportunizou a dilação probatória na forma do 357 do CPC. Todavia, percebe-se que os argumentos trazidos na preliminar suscitada sãos os mesmos trazidos no mérito.

Dessa forma, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme já adiantado acima, a apelante aduz que sofreu flagrante prejuízo, eis que o Magistrado de primeiro grau, não distribuiu o ônus da prova e nem oportunizou a dilação probatória, arguiu ainda que a apelante se encontra em situação de hipervunerabilidade, logo, necessária a inversão do ônus da prova.

O Magistrado a quo, ao proferir a sentença, expôs os seguintes fundamentos:

No caso em tela, a parte embargante sustentou sua defesa arguindo, em suma, a existência de vício de vontade em prestar o aval, visto que assinou o contrato acreditando ser testemunha da celebração do negócio jurídico.

[...]

Entretanto, da pormenorizada análise dos autos, observa-se que as alegações da parte embargante
não merecem prosperar em sua totalidade, ante a ausência de comprovação acerca dos fatos alegados.
Aqui, deve-se anotar que a revelia não induz presunção absoluta dos fatos alegados pela parte autora, devendo encontrar suporte probatório mínimo para que seus efeitos possam produzir os efeitos legais.

Isso porque,
de acordo com as provas que instruem o feito, não restou demonstrada a existência de quaisquer vícios de consentimento.

Além disso, o contrato restou devidamente assinado pelas partes, não podendo a embargante alegar o desconhecimento acerca de suas cláusulas contratuais, na medida em que possui amplo acesso ao instrumento contratual. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MODIFICADA.
Não há de se falar em desconhecimento das cláusulas de contratos uma vez que estavam à disposição da autora para a leitura e observância das mesmas. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC. Deram provimento ao apelo. Unânime (TJRS, AC 0414435-79.2015.8.21.7000, 17ª Câmara Cível, Relator Giovanni Conti, julgado em 25/02/2016, publicado em 11/03/2016). (grifou-se)

Logo,
tendo a embargante aposto a sua assinatura no contrato, e inexistindo comprovação de que tenha sido agido em erro
, não devem prosperar as alegações apostas na exordial.

Portanto, ante a insuficiência probatória, entendo ser o caso de rejeição dos embargos.

III. DISPOSITIVO.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contante nos presentes embargos à execução e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (destaque).

Sem delongas, não assiste razão a apelante sobre o alegado prejuízo por não restar comprovado.

Embora em sua inicial tenha pleiteado a
“produção de prova testemunhal e outras que vierem a ser necessárias”
, percebe-se após despacho do Magistrado para apresentar contestação (Id 4476887), decorrido o prazo do apelado, a parte apelante se manifestou para que fosse
“
promovido o julgamento imediato do mérito
desta contenda,
decretando-se a revelia
do BANCO DO BRASIL
e julgando-se integralmente procedentes os presentes Embargos à Execução
para que seja
reconhecida e declarada a nulidade do aval
concedido pela Sra. Henny na Cédula Rural Pignoratícia nº40/03752-5 [...]
”.

Uma vez que a própria interessada, neste caso, a apelante, requereu expressamente o julgamento da lide, não há porque agora, após proferida a sentença, suscitar prejuízo sob a alegação de não ter sido dada a oportunidade de produção de prova (
nemo auditur turpitudinem allegans
).

Quanto à revelia, insta salientar, que nos embargos à execução, o fato do apelado não impugnar os embargos, não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia.

Sobre a temática, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. E
sta Corte Superior possui firme o entendimento segundo o qual a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de veracidade consubstanciada no título judicial
,
não podendo ser reconhecido os efeitos da revelia em tal hipótese
. Precedentes. [...]3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.12.2020, DJe de 15.12.2020). (destaque).

Ademais, ainda que fosse reconhecida a revelia, não desobriga a autora, do ônus de produzir minimamente prova dos fatos constitutivos de seu direito (373, I, CPC) e neste ponto, conforme consta dos autos, não há mínimos indícios de provas, mas apenas a alegação da mesma, sem qualquer apoio em outro elemento que possa comprovar o alegado vício de consentimento.

Dessa forma, ao analisar a sentença e considerar que a própria parte apelante, requereu o julgamento antecipado da lide, corroborado com a presunção de veracidade que detém o título executivo, não se chega a outro entendimento senão pela manutenção da sentença.

Nesse sentido, vejamos o julgado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ÔNUS DA PROVA ART. 373. I, DO CPC.
A revelia possui, como efeito - material, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que não exime o autor do ônus de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373. inciso I, do CPC. Não havendo elementos capazes de demonstrar os fatos narrados, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N. 1.0000.21.264935-4/001 – RELATORA: MONICA LIBANIO – 11ª CAMARA CÍVEL. JULGADO EM 2018).

Sem mais, por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)